Tribunal: STF
Processo: ARE 1299321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de três agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 307):
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
    Por força do princípio da razoabilidade, mesmo em se tratando de documento diverso ao solicitado, mas que supre todas as exigências contidas no edital, é de ser deferida a pontuação, ainda mais quando se trata de documento de cunho oficial, preenchido sob as penas da lei.”
    Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 25, p. 353).
    Já os embargos declaratórios opostos pelos recorrentes Niura Aparecida Legramante Ribeiro e Alessandro Zir restaram rejeitados (eDOC 25, p. 353).
    No recurso extraordinário interposto pela UFRGS, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 37, I e II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 25, p. 373):
    “uma vez não preenchida a condição expressamente prevista no edital, não há espaço para que a Administração abra exceções para outras hipóteses, não estabelecidas na Lei regente do concurso, sob pena, de evidente burla à legalidade. Diante disso, impossível à Administração admitir a investidura em cargo público em apreço, eis que tal medida acarretaria indevido desatendimento ao edital (Lei 8112/90, art. 12, § 1º; Lei 8666/93, art. 41), vinculativo das partes, além de ensejar, em tal hipótese, a indevida violação dos Princípios da Isonomia, Moralidade e Impessoalidade, inerentes ao tratamento equânime que deve ser conferido a todos os participantes do certame.”
    Já no recurso extraordinário interposto por Niura Aparecida Legramante Ribeiro, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Em suas razões do recurso, declara-se que (eDOC 25, p. 418):
    “não incorrendo em qualquer ilegalidade, nem transgredindo o edital, a decisão da Banca Examinadora não seria passível de revisão pelo Judiciário, porquanto atinente aos limites discricionários de sua atuação administrativa, sob pena de promover-se verdadeira ingerência invasiva à independência e separação dos Poderes, preceituada logo no art. 2º da Carta Magna.” 
    Por fim, no recurso extraordinário interposto por Alessandro Zir, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II e XXXV; e 37, caput, I e II, § 2º, da Constituição Federal. 
    Em suas razões recursais, aduz-se que (eDOC 25, p. 453):
    “O autor possui brilhante e impecável currículo, com doutoramento no exterior, custeado por bolsa integral concedida por umas das mais prestigiadas instituições de fomento acadêmico, que sequer foi considerado pela comissão examinadora, evidenciando-se, no ponto, a total desídia dos examinadores, que descumpriram a determinação editalícia e a de regramento interno da Universidade de avaliar conforme critérios pré-estabelecidos os títulos apresentados. 
    Além desse prejuízo concreto, impende salientar que o erro na atribuição da pontuação constitui evidente, grave e insanável irregularidade formal do concurso, que por isso mesmo não tem como escapar ao efetivo controle judicial e consequente repontuação.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu os recursos extraordinários em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 25, p. 568-569; 571-572; e 574-575).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 25, p. 296-297):
    “Ao Judiciário cabe tão-somente a verificação de que o Edital do concurso foi respeitado, não devendo adentrar a questões como critérios de correção. No caso em tela, bem se vê que a julgadora limitou-se a verificar o cumprimento do Edital por parte da Banca Examinadora, concluindo que a lei do certame foi violada ao se desconsiderarem documentos acostados pelo autor para a obtenção de pontos. 
    A alegação da Universidade de que não houve comprovação de que a pesquisa feita pelo autor era em área relacionada à História da Arte e/ou Artes Visuais não merece prosperar. Afinal, o próprio Edital considerava que as áreas afins eram Arquitetura, Comunicação, Cultura Visual, Educação, Filosofia, História e Letras. No caso, ficou provada que a apresentação era na área de filosofia, não cabendo à Administração exigir mais provas de relação entre as áreas de conhecimento além daquelas já previstas no instrumento editalício. Por fim, o autor comprovou que integrava o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Letras - Mestrado e Doutorado da UCPEL, não havendo justificativa plausível para lhe negar os pontos atribuíveis, por força do edital, às atividades docentes em pós-graduação. 
    Saliento que, por força do princípio da razoabilidade, mesmo em se tratando de documento diverso ao solicitado, mas que supre todas as exigências contidas no edital, é de ser deferida a pontuação, ainda mais quando se trata de documento de cunho oficial, preenchido sob as penas da lei. 
    No mais, coaduno ao entendimento da magistrada a quo, que entendeu que, de fato, não houve comprovação do preenchimento dos requisitos do Edital quanto aos demais pontos reivindicados pelo autor.”
    Conforme se depreende da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.228.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 988.926-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).
    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).
    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente